Tribunal: TJPA
Processo: 0804424-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804424-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA PENAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E NULIDADE DOS AUTOS A PARTIR DA DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

Nesse diapasão, analiso se há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Analisando os mandados de intimação da sentença condenatória contra o paciente constata-se que o paciente era patrocinado por Defensor Público (docs. 4372612, 4372815), tendo sido este pessoalmente intimado do teor do v. Acórdão que reformou a sentença absolutória, optando por não recorrer da decisão, eis que a ele é conferida a defesa do acusado e a análise sobre a conveniência e oportunidade para a interposição de eventual recurso, revelando, assim, a legalidade de seus atos.

Destaca-se que em consulta ao sistema PJe, constatou-se que a defesa manejou duas de revisões criminais, uma de nº 0812328-64.2020.814.0000 julgada não conhecida, pela Exma. Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias no dia 17/05/2021, conforme acórdão nº 5167898 e outra

de nº 0800401-67.2021.8.14.0000 julgada improcedente por ausência de vício insanável no dia 27/05/2021 pelo Exmo. Desembargador Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, conforme acórdão nº 5231222.
NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Sandro Figueiredo da Costa, em favor do paciente
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Narra a impetração que o paciente foi condenado nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sob regime inicial semiaberto e ao pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa.

Aduz que, o paciente foi defendido pela Defensoria Pública Estadual durante toda a instrução processual e apesar de ter sido intimado pessoalmente da sentença pelo Oficial de Justiça, não lhe foi questionado sobre intenção de recorrer da decisão.

Afirma que, em razão da baixa escolaridade do coacto, o Oficial de Justiça deveria ter questionado sobre a interposição de eventual recurso, como ocorre com o corréu, uma vez que em todos os mandados constava a determinação de notificação e anotação acerca do interesse em recorrer do referido “decisum” condenatório.

Sustenta a nulidade absoluta do processo a partir da intimação da sentença, invocando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pugnando para que o paciente seja novamente intimado da sentença condenatória, a fim de que possa manifestar expressamente seu interesse de recorrer, restabelecendo-se, assim, os prazos para a interposição dos recursos.

Assevera que o paciente está sofrendo coação ilegal em seu direito de liberdade em decorrência do cumprimento de mandado de prisão, no qual foram inobservados os requisitos da cautelaridade.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja desconstituído o trânsito em julgado da condenação, com nova intimação do paciente e devolução do prazo recursal, bem como expedição de Alvará de Soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos aos autos eletrônicos às fls. 29/62.

Distribuídos os autos, coube a relatoria ao MM. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que se julgou impedido de atuar no processo, por ter instruído a ação penal referente ao writ, inclusive prolatando sentença condenatória, à época em que foi titular da 4ª Vara Penal. Suscitou a prevenção do Des. Ronaldo Marques Valle, por ter se manifestado preteritalmente no Habeas Corpus n.º 0809416-94.2020.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal (ID nº 5180626 – fls. 63/64).

Em decisão de ID nº 5206289, o Des. Ronaldo Marques Valle rejeitou, com amparo no artigo 119, §4º, do RITJPA, a prevenção apontada, por ter, em decisão monocrática, não conhecido do writ 0809416-94.2020.8.14.0000

Em seguida os autos foram distribuídos a minha relatoria pelo que indeferi a liminar, bem como requisitei, ainda, informações à autoridade coatora.

O MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém informou (ID nº 5237534 – fls. 77/78) que trata-se de processo criminal instaurado contra MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO, PAULO SÉRGIO DA SILVA SALES JÚNIOR e LENILSON DA SILVA SANTA ROSA denunciados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art, 14, II, todos do CPB.

Consta da inicial acusatória que no dia 23/01/2014, por volta das 19h, os denunciados adentraram na empresa TSL BARROSO (LOJA PARAIBANA) e mediante grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo, renderam funcionários do estabelecimento, anunciando o assalto, passando a juntar mercadorias a fim de levalas. Ao tomarem conhecimento do fato, a Polícia Militar se dirigiu ao local, realizando o cerco aos meliantes que ao final se entregaram, interrompendo a ação delitiva.

Consta na denúncia, ainda, que ao perceberem a ação policial Matheus Andrew e Lenilson Silva, utilizando-se das armas tomaram como reféns duas vítimas a fim de usá-las como escudos e após, aproximadamente uma hora e meia de negociação com a polícia, se entregaram libertando os reféns. As armas usadas no crime foram apreendidas.

A denúncia acompanhada do Inquérito Policial e do rol de testemunhas foi recebida em 13/03/2014 (fls. 153).

Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta à acusação.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Os réus não foram interrogados em razão não terem comparecido, apesar de regularmente intimados, sendo considerados revéis.

Apresentadas as alegações finais pelas partes, este Juízo prolatou sentença no dia 06.07.2017 condenando os acusados, tendo o sentenciado, ora paciente, MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO sido condenado a pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a qual deve ser cumprida em regime SEMIABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do Estado, tendo em vista que é reincidente. Não houve interposição de recurso da sentença condenatória por parte do ora paciente, tendo a mesma transitado em julgado em 11.12.2017.

Após, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Luiz Cesar Tavares Bibas, que pronunciou-se pelo não conhecimento do presente writ.

É o relatório.

VOTO

Conforme consubstanciado, a presente impetração almeja a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória e de nulidade do processo a partir da intimação do édito condenatório.

A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

De fato, o STF e o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Outrossim, analiso se há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Analisando os mandados de intimação da sentença condenatória contra o paciente constata-se que o paciente era patrocinado por Defensor Público (docs. 4372612, 4372815), tendo sido este pessoalmente intimado do teor do v. Acórdão que reformou a sentença absolutória, optando por não recorrer da decisão, eis que a ele é conferida a defesa do acusado e a análise sobre a conveniência e oportunidade para a interposição de eventual recurso, revelando, assim, a legalidade de seus atos.

Importante ainda frisar que, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/50, e do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, é prerrogativa da Defensoria Pública e do defensor dativo ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo.

Assim, a alegação do presente caso denota a necessidade de se debulhar em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do writ, devendo, por essa razão, ser explorada a tese defensiva na seara processual adequada da revisão criminal, não se vislumbrado, por ora, ilegalidade patente a ser sanada de ofício.

Nesse sentido: STJ - HC: 517738 SC 2019/0183235-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/02/2020.

E mais:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE APLICA REPRIMENDA A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE NULIDADES DE ATOS PROCESSUAIS QUE CULMINARAM NA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA SENTENÇA. PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJ-SC - HC: 40049793020198240000 Capital 4004979-30.2019.8.24.0000, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 11/04/2019, Quinta Câmara Criminal).

Destaca-se que em consulta ao sistema PJe, constatou-se que a defesa manejou duas de revisões criminais, uma de nº 0812328-64.2020.814.0000
julgada não conhecida,
pela Exma. Desembargadora Relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

no dia 17/05/2021, conforme acórdão nº 5167898 e outra

de nº 0800401-67.2021.8.14.0000 julgada improcedente por ausência de vício insanável no dia 27/05/2021 pelo Exmo. Desembargador Relator LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, conforme acórdão nº 5231222.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 21/07/2021